Tribunal: STF
Processo: AI 47157
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-25
Data de publicação: 1972-10-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ASSENTOU O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SEREM INCABIVEIS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, DE
DECISÃO DA TURMA, QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL,
INTERPOSTO DE DESPACHO DO RELATOR, DE ARQUIVAMENTO DE AGRABO DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.